Tribunal: TJSP
Processo: 1015508-15.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Operações não reconhecidas em conta bancária, realizadas de modo consecutivo e em benefício do mesmo destinatário – Banco réu que não se desincumbiu de seus ônus probatórios - Fraude evidente – Responsabilidade objetiva – Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Operações não reconhecidas em conta bancária, realizadas de modo consecutivo e em benefício do mesmo destinatário – Banco réu que não se desincumbiu de seus ônus probatórios - Fraude evidente – Responsabilidade objetiva – Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 – Necessidade de retorno dos autos ao estado anterior – Devolução simples das quantias desviadas – Danos morais evidentes - Perpetração de fraude - Resistência injustificada à resolução integral da controvérsia em sede extrajudicial – Indenização ora fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015508-15.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DAMIÃO
SILVA DOS SANTOS, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, deram parcial provimento ao
recurso, vencidos em parte o Relator, que declara, e o 4o Desembargador. Acórdão com
o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SERGIO
GOMES, vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencido,
PEDRO KODAMA (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO E BENEDITO
ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1015508-15.2019.8.26.0224
APELANTE: DAMIÃO SILVA DOS SANTOS
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 41373
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Operações não reconhecidas em conta
bancária, realizadas de modo consecutivo e em benefício do mesmo
destinatário – Banco réu que não se desincumbiu de seus ônus
probatórios - Fraude evidente – Responsabilidade objetiva – Fortuito
interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 – Necessidade de
retorno dos autos ao estado anterior – Devolução simples das quantias
desviadas – Danos morais evidentes - Perpetração de fraude -
Resistência injustificada à resolução integral da controvérsia em sede
extrajudicial – Indenização ora fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA
DE VOTOS.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por DAMIÃO
SILVA DOS SANTOS contra a r. sentença de fls. 283/285, cujo relatório se
adota em complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados em
face de ITAÚ UNIBANCO S/A, em ação de indenização por danos morais e
materiais, culminando na condenação do autor ao pagamento do custo do
processo, com honorários de dez por cento do valor da causa.
O recurso interposto pelo autor foi devidamente analisado
pelo ilustre Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, cujo voto
integra o presente Acórdão. Em suma, o autor busca o reconhecimento de
fraude bancária, com a reparação dos danos causados.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o eminente relator nega provimento ao
recurso, sob o fundamento de que todas as operações contestadas foram
feitas mediante o uso de cartão munido de chip e uso de senha pessoal, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modo que não verificada falha nos serviços prestados pelo banco, do que,
respeitosamente, ouso discordar.
Bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, pois o apelante, ao contratar serviços
bancários prestados pelo apelado, adquiriu os serviços como destinatário final
(CDC, art. 2o, caput), fora a hipótese de acidente de consumo.
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também
se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do
c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
O
caso
dos
autos
envolve
operações
bancárias
contestadas, conforme extrato de fls. 20.
Foram dez movimentações na função débito, em favor de
“RSHOP P-S-S”, realizadas nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2019 e outras três
em favor de “RSHOP PAG*MILTONP”, no mesmo dia 25, gerando um
desfalque de R$ 3.690,00 (três mil, seiscentos e noventa reais).
O apelante afirma que, ao comparecer em sua agência,
recebeu a informação de um preposto do apelado no sentido de que as
operações teriam sido realizadas com o plástico provisório juntado às fls. 3, de
final 1257.
O banco apelado, todavia, afirma que jamais emitiu tal
cartão em favor do apelante, que todas as compras foram realizadas a partir
do uso da senha pessoal, pelo plástico de final 1101.
Respeitado o entendimento adotado na origem, e também
pelo eminente relator, a partir da dinâmica dos ônus probatórios atinentes às
relações de consumo e do teor da Súmula 479, do c. Superior Tribunal de
Justiça, entendo restar configurado o dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A dinâmica narrada, de operações consecutivas perante o
mesmo destinatário, fora do padrão de utilização ao menos não há prova do
contrário e a pouco usual informação de que utilizado cartão provisório que,
inclusive, encontrava-se em poder do banco, evidencia que o apelante foi
vítima de fraude.
Recorde-se, nesta oportunidade, a Súmula 479 do STJ,
segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Sobre o tema, os seguintes julgados:
Apelação.
Cartão
de
crédito.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. danos morais. Autor que nega o
desbloqueio do cartão e a solicitação do empréstimo.
Fraude reconhecida. Em se tratando de fato negativo, o
ônus da prova é de quem afirma a existência da contratação
e não de quem nega. Determinação de devolução pelo
banco/réu
dos
valores
descontados
no
benefício
previdenciário do réu mantida. Danos morais configurados.
Multa cominatória que deve sofrer limitação sob pena de
enriquecimento ilícito da parte contrária. Recurso parcialmente provido. (TJSP;

Apelação
Cível
1004329-24.2018.8.26.0126; Relator (a): Pedro Kodama;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Caraguatatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020)
BANCÁRIOS

Ação
declaratória
cumulada
com
indenização por danos morais - Inscrição indevida do nome
em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção
ao crédito Parcial procedência - Instituição financeira que
alega regularidade na contratação, e que a suposta fraude
teria
ocorrido
por
culpa
de
terceiros,
negando
responsabilidade - Incidência do CDC (STJ, Súmula 297) -
Ausência de comprovação de conduta diligente no momento
da
contratação
-
Prestação de serviço defeituoso evidenciado ou fortuito interno caracterizado
-
Responsabilidade objetiva da instituição financeira ante o
risco da atividade (Súmula STJ 479) Pedido declaratório
mantido - Danos morais
Ocorrência "in re ipsa"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indenização devida Valor mantido por condizente com o
evento danoso
Decaimento integral do banco na
incidência da Súmula STJ 326 Adequação de ofício dos
ônus - Sentença parcialmente modificada - Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios
(CPC/2015, art. 85, § 11); e, de ofício desconstituída a
condenação da parte ativa nos ônus do decaimento. (TJSP;
Apelação Cível 1009765-77.2019.8.26.0562; Relator (a):
José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro:
30/01/2020)
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE
FRAUDE
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU -
Fraude bancária - Falha na prestação dos serviços -
Empréstimos não reconhecidos pela autora que nega
qualquer relacionamento jurídico com o réu - Inaplicabilidade
do art. 14, § 3o, inciso II, da Lei n° 8.078/90 (CDC) -
Responsabilidade objetiva do réu - Súmula 479 do C. STJ -
Sentença mantida.
Dano moral Ocorrência - Situação
que ultrapassou o limite de meros aborrecimentos, na
medida em que a autora se viu despojada de valores
importantes de seu benefício previdenciário, verba de
caráter alimentar - Sentença mantida. - Juros Matéria de
ordem pública, passível de reconhecimento de ofício a
qualquer tempo e grau de jurisdição Em se tratando de
relação extracontratual os juros devem incidir a partir do
evento danoso Sentença retificada nesse ponto. Recurso
não provido, com correção de ofício do termo inicial da
contagem dos juros moratórios. (TJSP; Apelação Cível
1002335-19.2019.8.26.0451; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2020;
Data de Registro: 11/04/2020)
Acresça-se que, pela teoria do risco, a instituição financeira,
que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o bônus, mas
também com o ônus desta, muito em razão da ausência de zelo e cuidado com
a segurança das transações financeiras de que participa.
Registre-se, ainda, que os danos suportados pelo apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dizem com a atividade do apelado, de modo que, por se cuidar de fortuito
interno, deve indenizar, a despeito de os prejuízos supostamente terem sido
causados por terceiros, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de
Justiça.
Por todos, o REsp. 1.199.782, julgado na forma do art. 543-
C do CPC, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO
ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias
respondem
objetivamente
pelos
danos
causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto
tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (Recurso Especial 1.199.782
PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 24/08/2011, g.n.).
A devolução, todavia, deve se dar de forma simples, e não
dobrada, dada a ausência de má-fé do banco apelado, sob acréscimo de juros
moratórios legais, da citação, e correção monetária desde o desfalque, pelos
índices da Tabela Prática.
No mais, a situação no caso concreto conduz ao
reconhecimento de que também verificados danos morais, ainda que não se
tenha verificado inscrição do nome do apelante nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito, dada a peregrinação para a resolução extrajudicial da
controvérsia, a usurpação de parcos recursos recebidos e a aflição decorrente
de se ver alvo de operações bancárias suspeitas.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imensurável em termos de equivalência econômica. A indenização a ser
concedida é apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como
forma de atenuar o padecimento sofrido.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do
montante do dano moral, já ficou assentado:
“Indenização
Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à
situação pessoal das partes. A indenização por dano moral
é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em
conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da
vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das
partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da
vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.”
(JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão está explicitado: “O valor por
arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla
função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor
da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da
antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.
Atento a todos estes fatores entende-se como adequada a
indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia
que atinge o objetivo compensatório e punitivo pretendido, servindo para que o
banco envide esforços no sentido de evitar a repetição de situações como
esta, sem que se possa cogitar, por outro lado, de enriquecimento sem causa
de quem quer que seja.
Caso prevaleça a presente divergência, porque sucumbente
em maior parte, deverá responder o banco apelado pelo custo do processo,
com honorários de quinze por cento do valor da condenação, na forma do
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Observe-se, para se evitar incidentes desnecessários, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
SERGIO GOMES
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015508-15.2019.8.26.0224
Apelante (s): Damião Silva dos Santos
Apelado (a, s): Itaú Unibanco S/A.
Comarca: Guarulhos - 1a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Daniel Ovalle da Silva Souza
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, No 14650
BANCÁRIOS Ação de repetição de indébito e danos morais
Improcedência - Preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade, rejeitada Operações efetuadas mediante cartão de
débito supostamente por terceiro fraudador Conjunto probatório
demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por
parte do banco, e nem fortuito interno, mas desídia do apelante na
guarda do cartão e senha de uso pessoal Culpa exclusiva da
vítima configurada
Excludente do CDC, art. 14, § 3o, II

Indenização indevida Sentença mantida - Recurso desprovido,
e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11),
observada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 283/285, proferida em 13/12/2019, declarada às fls. 292, de relatório adotado, que
julgou improcedente ação de repetição de indébito e danos morais, e condenou o autor
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada gratuidade de justiça.
Apela o autor alegando que as compras desconhecidas ocorreram
por meios eletrônicos, que é semianalfabeto, sendo facilmente enganado; que possuía

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em sua conta corrente valor correspondente a crédito trabalhista que havia recebido, mas
foi surpreendido com a conta negativa; e, que o documento de fls. 107 demonstra que
foram feitas inúmeras transações entre o dia 24/02/2019 e 25/02/2019, com muitas
tentativas durante a madrugada, o que denota fraude. Requer a restituição em dobro dos
valores e indenização por danos morais. Pede provimento para reforma da sentença (fls.
295/302).
Contrarrazões às fls. 307/310, com preliminar de não
conhecimento do recurso por ausência de rebate aos fundamentos da sentença.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
16/04/2020, é tempestiva e isentada de preparo (fls. 38).
Rejeito a preliminar suscitada no sentido de violação ao
princípio da dialeticidade.
O autor sucumbiu da sentença, tendo recorrido com vistas a
obter provimento integral do seu pedido inicial, articulando as razões dessa sua
pretensão. Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do Código de
Processo Civil de 2015, não havendo qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
No mérito, a existência da relação contratual entre as partes é
incontroversa. A questão controvertida cinge-se em averiguar se as movimentações
impugnadas no cartão de débito foram feitas pelo próprio autor, ora apelante, ou de
falha de segurança na prestação de serviços ou fortuito interno da instituição financeira,
ora apelada.
Consta do Boletim de Ocorrência por cópia a fls. 17/18 que, no
dia 02/04/2019, o autor consultou seu extrato bancário e constatou a existência de
diversas transações bancárias promovidas sem sua anuência ou autorização, realizadas
no dia 25/02/2019, totalizando R$ 3.690,00, afirmando que jamais teve extraviado ou
subtraído seu cartão.
O autor nega que tenha realizado as transações e alega que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedir explicações ao gerente, lhe fora informado que o cartão utilizado nas transações
estava na agência e lhe foi entregue um “print” do mesmo (fls. 19).
O Banco afirma que o “print” do cartão apresentado pelo autor
não foi emitido por si e o cartão utilizado nas transações possui final 1101, emitido em
24/03/2016, atualmente cancelado (fls. 254). Sustenta que as transações foram feitas
mediante inserção de chip e senha, afastando-se qualquer indício de fraude, além de o
autor possuir “limite Itaú para saque” que fornece saldo ao cliente quando ele não mais
possui na conta.
Se por um lado a alegação do autor de que o gerente do banco
lhe informou que as transações foram efetuadas com o cartão copiado às fls. 19 não
restou comprovada, por outro, o Banco comprovou que as transações tiveram origem no
cartão de final 1101, entregue ao autor em 08/04/2016 (fls. 254), após a abertura da
conta em 26/01/2016 (fls. 99/103).
No contrato de abertura de conta, consta a entrega de um cartão
provisório ao autor, válido por 30 dias, com numeração 5899 1616 6434 3970 (fls. 101),
que difere da numeração do cartão copiado às fls. 19, e de prazo vencido.
O autor, também, afirma que jamais teve extraviado ou
subtraído o seu cartão e, como o único cartão entregue ao autor é o que consta no
documento de fls. 254, conclui-se que as transações foram efetuadas por esse seu
próprio cartão.
A corroborar, o relatório de fls. 107 demonstra que todas as
operações impugnadas foram validadas por chip, ou seja, com o uso do cartão.
O extrato às fls. 21 demonstra que o autor possuía limite de
crédito (LIS) de R$ 3.800,00. Assim, não há como exigir da instituição financeira que
não autorizasse as operações realizadas no cartão em 24 e 25/02/2019, que totalizaram
valor inferior ao limite do autor, mostrando-se compatíveis com o seu perfil de crédito.
Neste contexto, e analisado o conjunto probatório que emana dos
autos, constata-se que não houve falha na prestação de serviços por parte do banco e
nem fortuito interno a incidir a Súmula STJ 479, mas, sim, desídia do apelante na
guarda de seu cartão e senha pessoal e intransferível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do quadro apresentado e considerando a verossimilhança
das alegações, não é o caso de se atribuir responsabilidade à instituição financeira, em
razão dos lançamentos questionados pelo autor na petição inicial, até porque realizados
mediante cartão magnético, de senha pessoal e intransferível, cuja guarda e sigilo é
justamente do portador.
Desse modo, verifica-se caracterizada hipótese que exclui a
responsabilidade civil e consumerista da instituição financeira demandada pelos
prejuízos de cunho patrimonial e/ou moral, alegados pelo autor, ora apelante, nos
termos do disposto no artigo 14, § 3o, inc. II, da Lei no 8.078/90; a conformação
probatória é de culpa exclusiva da vítima na guarda de cartão e senha pessoal.
Descabe, assim, acolhimento do pleito de indenização material e
por dano moral.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, e apresentadas
contrarrazões, majoro o valor de honorários advocatícios para 15%, observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, § 3o.
Anoto, ainda, entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
e majoro os honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça e a condição
suspensiva do NCPC, art. 98, § 3o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
13151799
9
13
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
132B4B3A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015508-15.2019.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.